Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-98.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-98.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: IMPACTUSHOP SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE BRUNATTO PLOSZAJ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÕES. COBRANÇA DE TAXAS EM PERCENTUAIS SUPERIORES AOS PACTUADOS. APLICABILIDADE DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECADÊNCIA CONVENCIONAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA que julgou procedente o pedido formulado por Impactushop Supermercados Ltda, condenando a ré à restituição simples do valor de R$ 49.397,53, referente à diferença entre as taxas de remuneração contratadas e as efetivamente cobradas nas transações realizadas com cartões de crédito e débito entre 31/12/2013 e 04/08/2018. A apelante sustenta: (i) prescrição trienal da pretensão; (ii) decadência convencional pela cláusula contratual de 30 dias para impugnar repasses; (iii) inaplicabilidade do CDC; (iv) regularidade das taxas cobradas; (v) ausência de prova de dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal ou a decenal sobre a pretensão de repetição de indébito fundada em responsabilidade civil contratual; (ii) saber se a cláusula contratual de 30 dias para contestar diferenças nos repasses é válida e apta a gerar decadência convencional; (iii) saber se o CDC é aplicável à relação entre a operadora de cartões e o estabelecimento comercial credenciado; (iv) saber se as planilhas apresentadas pela apelada comprovam a cobrança de taxas superiores às contratadas; (v) saber se a restituição do indébito deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável é o geral de dez anos (art. 205, CC), pois a pretensão decorre de responsabilidade civil contratual, situação não abrangida pelo prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, reservado à responsabilidade civil aquiliana, conforme orientação consolidada do STJ (EREsp 1.281.594/SP).

4.
A cláusula contratual que fixa prazo de 30 dias para o cliente contestar divergências nos repasses, com quitação irrestrita após esse período, é nula de pleno direito por ser abusiva em contrato de adesão e por impor ônus excessivo ao aderente, em desacordo com os arts. 47 e 54, § 4º, do CDC.

5.
A teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, permite reconhecer a condição de consumidor ao estabelecimento comercial de menor porte que, embora não seja destinatário final do serviço de processamento de cartões, apresenta situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à operadora, autorizando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

6.
A apelada demonstrou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar as condições comerciais pactuadas e planilhas de auditoria comparando as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas, elaboradas a partir de extratos fornecidos pela própria Cielo. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, CPC).

7.
A restituição mantida na forma simples está de acordo com o pedido formulado na inicial, que não requereu a devolução em dobro, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de repetição de indébito fundada em descumprimento contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, reservado à responsabilidade civil extracontratual. 2. É nula, por abusiva, a cláusula de contrato de adesão que fixa prazo de 30 dias para o consumidor contestar diferenças nos repasses efetuados pela operadora de cartões, sob pena de quitação irrestrita. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora de cartões de crédito e estabelecimento comercial de pequeno porte quando verificada a vulnerabilidade técnica ou econômica do contratante, nos termos da teoria finalista mitigada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205; 206, § 3º, V; 421; 422; 423; CDC, arts. 2º; 6º, III e IV; 42, parágrafo único; 47; 51, X; 54, § 4º; CPC/2015, arts. 240; 373, I e II; 1.012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001017-98.2020.8.05.0201
; Apelante:
Cielo S.A.
; Apelado:
Impactushop Supermercados Ltda
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação atualizado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 12 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator